Tribunal: STF
Processo: Rcl 55755
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto por Banco BMG S.A. em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Eis o teor da decisão agravada (eDOC 21):



    “Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco BMG S.A., em face do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos da ação trabalhista nº 0000409- 80.2016.5.10.0011.



    Aduz-se que o juízo reclamado teria afrontado o decido por esta Corte no julgamento da ADPF 324 e dos TEMAS 360 e 725 da repercussão geral. Alega, ainda, que “...a decisão não transitada em julgado choca-se ao entendimento vinculante consolidado pelo Tema 725 do STF. Isto porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu que é descartável a análise do objeto da terceirização para fins de reconhecimento de vínculo empregatício com o tomador de serviços.“(eDoc1, p.9)



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e a tramitação da reclamatória trabalhista nº 0000409- 80.2016.5.10.0011 e da execução provisória nº 0000554-67.2020.5.10.0021, até a decisão final da presente reclamação constitucional, e, no mérito, a confirmação da liminar e cassação das decisões apontadas.



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 12, p.65):



    “EMENTA: EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS. ATIVIDADES TIPICAMENTE FINANCEIRAS. EMPREGADOS. JORNADA. SÚMULA Nº 55 DO TST. Do exame dos autos, impõe-se concluir que a empregadora atuava em atividades tipicamente financeiras, do que resulta que seus empregados equiparam-se aos bancários para os efeitos da jornada de trabalho, nos moldes da Súmula nº 55 do TST. HORAS EXTRAS E INTERVALO INTRAJORNADA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTROLES DE PONTOS. SÚMULA 338 DO COL. TST. A ausência injustificada das folhas de ponto implica reconhecimento da jornada descrita na exordial, salvo prova em contrário, nos exatos termos da Súmula 338 do col. TST. Recurso da reclamante conhecido e parcialmente provido.”



    ... “a CTPS do autor (fls. 29/39), indica que o contrato de trabalho vigorou no período de 01/09/2012 a 06/05/2014, sendo que apesar da admissão estar assinada pela empresa Lourenço e Lourenço, há diversas anotações realizadas pela segunda demandada, dentro do aludido ínterim, como: evolução salarial (fl. 38), recolhimentos das contribuições sindicais (fl. 36) e último dia trabalhado (fl. 35), não tendo segunda ré impugnado tais registros. 



    Considerando, pois, a revelia e as anotações da CTPS, tenho que a segunda reclamada era sim empregadora da autora” (Edoc12, p.68)



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Esta Corte, ao apreciar a ADPF nº. 324, de relatoria do Min. Roberto Barroso e o RE-RG 958.252, de relatoria do Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.



    Por sua vez, ao apreciar o RE nº 611.503, Tema 360, Rel. Min. Ayres Britto, assim decidiu:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS TÍTULOS JUDICIAIS EXEQÜENDOS ÀS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA. Possui repercussão geral a questão constitucional atinente à compatibilidade entre a garantia constitucional da coisa julgada e o parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil.”



    Assim, o Tribunal reconheceu o vínculo de emprego com a tomadora dos serviços, situação não debatida no julgamento apontado como paradigma. 



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.



     Houve a devida distinção fática, inclusive porque, nos julgamentos paradigmas, rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” pode violar a dignidade do trabalhador. Cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego, e não cabe a alteração desses pressupostos fáticos pela via da reclamação.



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.”



    No presente recurso, a parte agravante, inicialmente, assevera que o caso em tela debate “o reconhecimento da existência de vínculo de emprego com o tomador de serviços, ora Reclamante, fundamentado na terceirização de atividade fim” e que a hipótese de aplicação do Tema 360 não foi debatida, de modo que entende presente a relação de pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle no caso vertente (eDOC 25, p. 3/4).



    Quanto à questão de fundo, aduz-se que a autoridade reclamada reconheceu a existência do vínculo empregatício da parte ora agravada ante a ilicitude da terceirização da atividade fim (item i da Súmula 331 do TST), de modo que “resta patente a afronta ao enunciado vinculante consolidado no julgamento da ADPF 324 e Tema 725 da repercussão geral” (eDOC 25, p. 4).



    Requer-se, na linha do entendimento firmado por esta Corte no Tema 383 da sistemática da repercussão geral, seja determinada a aplicação imediata das teses de repercussão geral invocadas (eDOC 25, p. 6).



    Por fim, sustenta-se que a hipótese dos autos dispensa a exigência do esgotamento das instâncias ordinárias, ante a existência de precedentes desta Corte que respaldam a pretensão então deduzida nesta ação (eDOC 25, p. 7).



    A parte agravada, devidamente intimada, não se manifestou (eDOC 33).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte agravante no que aponta que na presente reclamação não se discute suposta ofensa ao Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 



    De fato, equivocada se revela a fundamentação lançada na decisão agravada, no que apresentou como fundamento para a negativa de seguimento à reclamação a ausência de aderência entre a decisão reclamada e o que decidido no RE 611503, processo paradigma do Tema 360.



    Por esta razão, reconsidero a decisão por agravada e passo a um novo exame da reclamação.



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Banco BMG S/A em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo 0000409-80.2016.5.10.0011, que, ao dar parcial provimento ao recurso ordinário, declarando a ilicitude da terceirização e reconhecendo a existência do vínculo empregatício entre a obreira e o Banco BMG S.A., teria usurpado a competência desta Corte para apreciar em última instância os recursos extraordinários; ofendido a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no RE 958.252, processo paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral; bem como malferido o enunciado da Súmula Vinculante 10 (eDOC 1, p. 2-6).



    Assevera-se, em suma, que o acórdão reclamado teria firmado o convencimento de que seria cabível o vínculo de emprego com o tomador de serviços “tomando por base exclusivamente a ilicitude da terceirização de ‘atividade fim’” (eDOC 1, p. 3); que o TRT da 10ª Região teria “desvirtuado o comando legal contido nos artigos 5º, caput, 7º XXX, XXXII, da Constituição Federal 461 e 511 § 2º da CLT, sem a prévia remessa do tema para apreciação e julgamento pelo Órgão Pleno do Tribunal” (eDOC 1, p. 7); e que o acórdão reclamado teria ofendido à norma do art. 5º, II, da Constituição Federal, no que imputou ao reclamante “encargo injusto e desproporcional” (eDOC 1, p. 8). Por tais razões, assevera ter ocorrido a usurpação da competência e da autoridade das decisões desta Corte (eDOC 1, p. 14).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da reclamatória trabalhista 0000409-80.2016.5.10.0011 e da execução provisória nº 0000554-67.2020.5.10.0021 e , no mérito, a cassação das decisões apontadas.



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição, em seu art. 102, I, l, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. 



    Mediante a presente reclamação, a parte reclamante sustenta que a decisão reclamada teria (i) usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação em última instância o recurso extraordinário; (ii) ofendido a autoridade das decisões proferida na ADPF 324 e no RE 958.252, processo paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral; (iii) violado o teor da Súmula Vinculante 10; e (iv) ofendido à norma do art. 5º, II, da Constituição Federal.



    A reclamação não merece prosseguir.



    Quanto à alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de possível recurso extraordinário, a fundamentação que lastreia a ação não é suficiente a demonstrar a ocorrência da alegada usurpação.



    Extrai-se do relato constante da inicial da reclamação que, após a publicação do acórdão reclamado, “o banco reclamado interpôs Recurso de Revista e Agravo de Instrumento”, quadro a revelar que a via recursal restou acessível à parte após a prolação do acórdão reclamado.



    Além disso, estando o processo em regular tramitação, não logrou demonstra a existência de qualquer vício ou comando no ato reclamado capaz de revelar a alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de questão constitucional pela via extraordinária, caso venha a ser regular e oportunamente intentada.



    Ademais, observo a partir informações disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho na internet, que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquele Tribunal, a fim de que seja apreciado o Agravo no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista. 



    No que tange a suposta ofensa à norma do art. 5º, II, da Constituição Federal, observados os estritos limites das normas de regência da ação reclamatória, a presente reclamação também se revela inadmissível, pois a jurisprudência desta Corte possui entendimento sedimento no sentido de que não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo. Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é cabível nos casos de usurpação da competência do STF, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 2. A alegada afronta a preceitos constitucionais não traduz hipótese a viabilizar o ajuizamento da reclamação constitucional. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 35719 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.3.2020) 



    “EMENTA : RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO RECLAMADA COM TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 734. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (…) 3. Observados os estritos limites das normas de regência da ação reclamatória, revela-se inadmissível a reclamação proposta em face de suposta ofensa a preceito constitucional diverso. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl 49247 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.6.2022). 



    Quanto à suposta violação da autoridade das decisões desta Corte, melhor sorte não assiste à parte reclamante.



    A parte reclamante sustenta que o acórdão reclamado teria ofendida o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324. No entanto, verifico que o acórdão reclamado foi proferido pelo Tribunal a quo em 18.4.2018 (eDOC 12, p. 73) e os embargos declaração que se seguiram em 8.8.2018 (eDOC 13, p. 39). O acórdão paradigma, por sua vez, é o resultante do julgamento realizado na Sessão do dia 30.8.2018.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Confiram-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADPF 324. AUSÊNCIA DE DECISÃO CONFIRMATÓRIA POSTERIOR AO PARADIGMA DE CONFRONTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os documentos demonstram que o acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, que negou seguimento ao recurso ordinário, é datado em 25/4/2017, enquanto que a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, foi publicada em 10/9/2018. Nessas circunstâncias, a reclamação é inviável, uma vez que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado. 2. Não houve decisão confirmatória posterior ao paradigma de controle, analisando, pois, o caso concreto na origem, motivo pelo qual intervenção, via reclamação, é prematura. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 43467 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.12.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. ATO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. NÃO CABIMENTO. SUMULA VINCULANTE N. 10. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A parte agravante não trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão recorrida, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte. II – A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que é incabível a reclamação por alegação de afronta à autoridade de decisão proferida em data posterior ao ato judicial reclamado. III – O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula Vinculante n. 10. IV – Agravo regimental não provido.” (Rcl 34653 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 5.7.2021)



    Desse modo, a reclamação com fundamento na afronta à decisão da ADPF 324, revela-se incabível. 



    No que concerne à alegação de ofensa ao Tema 725, a reclamação encontra óbice na norma do art. 988, § 5º, II, do CPC.



    Conforme já referido nesta decisão, constata-se que o processo de origem encontra-se em tramitação no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Uma vez estando em regular processamento o processo, a fim de que seja viabilizado a apreciação do Agravo no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista interposto no âmbito daquela Corte, patente se revela a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    Ora, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida – como no presente caso, em que se alega violação ao Tema 725 – antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral.



    Como bem como elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-EDAgR, DJe 11.4.2017, tem-se por esgotamento de instância, “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”.



    A medida visa evitar que, por via transversa, possa a parte reclamante alcançar o pronunciamento desta Corte, mediante a reclamação, quando esse pronunciamento ainda estaria disponível à parte pela via recursal.



    Não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, sequer fora interposto o recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 671. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43813 AgR,De minha relatoria, Segunda Turma, 10.9.2021)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 574.706 (TEMA 69). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de recurso extraordinário é óbice ao esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 29968 ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019)



    Assim, incabível se revela a reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Por fim, quanto à alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10, o que articulado pela parte agravante não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, já que a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente - de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado, ao considerar ilegal a contratação de empregado, por empresa interposta, para prestar serviços essenciais à atividade fim da tomadora, nos termos da Súmula 331, I, do TST, não declarou expressamente, nem implicitamente, a inconstitucionalidade de qualquer norma especial de regência aplicável ao caso. 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento.” (Rcl 26.408 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2017)



    Por todo o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, nego seguimento a reclamação. Prejudicados, por consequência, o exame do pedido de medida liminar, bem como o agravo regimental interposto.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente